Tribunal: TJPA
Processo: 0827081-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827081-16.2022.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO AVALIAR A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA CONSIDERADO POBRE NOS TERMOS DA LEI, NÃO HÁ ISENÇÃO DAS CUSTAS, APENAS SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE POR 5 (CINCO) ANOS A PARTIR DA SENTENÇA FINAL, APÓS O QUE, PERSISTINDO A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO, OCORRERÁ A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ.

2.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL
À PENA EFETIVAMENTE IMPOSTA AO ACUSADO
. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
17 de dezembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WANDERSON NASCIMENTO DA SILVA
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, que o condenou às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.
Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada.

Na
denúncia
(ID 20598865), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/12/2022, por volta das 23h30, o denunciado Wanderson Nascimento da Silva foi preso em flagrante por policiais militares na Passagem São Benedito, Bairro Curió Utinga, próximo ao Complexo da Ceasa. Durante abordagem, foram encontrados com ele 43 embalagens pequenas de cocaína escondidas em suas vestes íntimas, além de R$ 100,00 em espécie e um celular Samsung Galaxy A12.

A prisão ocorreu após os policiais observarem Wanderson entregando uma substância suspeita a outro homem, identificado como Ailton dos Santos Furtado, que admitiu estar comprando dois papelotes de cocaína pelo valor de R$ 30,00 para permanecer acordado durante seu turno de trabalho no Ceasa.

Wanderson confessou o crime de tráfico de drogas à autoridade policial, afirmando que a substância lhe pertencia, que havia repassado duas embalagens a Ailton, e que adquiriu as drogas de várias pessoas fora do Complexo da Ceasa para revenda. Ele também declarou que nunca foi preso ou processado anteriormente.

O laudo toxicológico confirmou que a substância apreendida era entorpecente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em ID 20598886, recebida a denúncia em 08/05/2023.

Na
sentença
, ID 20598979, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais
(ID 20598983), requereu a defesa a r isenção ao pagamento da pena de multa e custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(ID 20598991), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 22436426), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedida ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL. EMPREGO DA QUANTIDADE E QUALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. No caso, a minorante do tráfico privilegiado foi negada mediante fundamentação idônea, pois a instância anterior ressaltou que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade do acusado no comércio espúrio, considerando os registros extraídos de seu celular, nos quais pode ser observado o planejamento para a prática do tráfico de drogas e a confirmação de que exercia esta atividade ilícita desde o ano anterior à sua prisão. 3. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o recorrente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial. 4. O agravamento do regime prisional devido às circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal.
5. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.516.221/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (GRIFEI).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

2.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença, ID 20598979, denota-se que a pena de multa fora cominada de forma proporcional à pena efetivamente imposta ao acusado, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, senão, vejamos:

“... Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006...”

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Inviável a exclusão da pena de multa, ainda que impossibilitado financeiramente o réu pois, conforme precedentes do STJ, inexiste previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2. Não há se cogitar em redução da pena de multa fixada em quantum proporcional à pena privativa de liberdade.
3. Não faz jus às benesses da justiça gratuita o apelante patrocinado durante toda a instrução e fase recursal por advogado constituído. Ademais, não logrou demonstrar a propalada hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO - APR: 50403456920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goiânia - 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e detenção, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024